Tribunal: TJPA
Processo: 0805609-70.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805609-70.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: GEORGE ALLAN PEREIRA VIDAL RESSURREICAO

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, AOCP CONCURSOS PUBLICOS, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO PARA - SUSIPE

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA, ANTE O ENCERRAMENTO DO CONCURSO. ACOLHIDA A PRIMEIRA E REFUTADA A SEGUNDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR NÃO TER ENTREGADO DOCUMENTOS EXIGIDOS. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

1.1. Extrai-se do item 15.1 do Edital nº 001/2017/SEAD/SUSIPE que “será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato”.

1.2. No caso, considerando-se que a empresa organizadora do certame não integra a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/SUSIPE, não há falar em sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui ingerência na etapa de investigação social do certame.

2. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO ENCERRAMENTO DO CERTAME.

2.1. É de sabença que o encerramento do concurso público não induz à perda de objeto de ação judicial que visa desconstituir ato apontado como ilegal no decorrer da realização do certame. Isso porque não se pode afastar o controle jurisdicional do ato administrativo com o mero exaurimento do concurso. Precedente do STJ.

3. MÉRITO.

3.1. Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pela parte impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

3.2. No caso vertente, sustenta o impetrante que o ato que ensejou a sua eliminação por supostamente não ter efetuado a entrega da certidão negativa da Justiça Federal, Seção Pará, e de seus antecedentes criminais das Polícias Federal e Civil padece de ilegalidade, porquanto afirma ter entregado todos os documentos em momento oportuno.

3.3. Todavia, observa-se que há controvérsia quanto à afirmação referente a entrega dos documentos, dado que o Formulário de Análise Sociocriminal do impetrante atesta a ausência das certidões de antecedentes criminais das Polícias Federal e Civil e da Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará.

3.4.

Assim sendo, não se encontram presentes os requisitos para a tramitação célere e abreviada do presente “mandamus”, já que se faz necessária a dilação probatória para melhor compreensão da questão debatida, sob pena de manter em certame público quem não cumpriu todos os requisitos do edital ou, por outro lado, excluir um candidato do concurso por erro da Administração Pública, o que, em qualquer caso, precisa ser alvo de instrução probatória.

4. Segurança denegada. Extinção da ação sem resolução de mérito. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 29 de junho e 6 de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GEORGE ALLAN PEREIRA VIDAL RESSURREIÇÃO contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e APCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA que o eliminou do Concurso Público C-1999 SEAD/SUSIPE na etapa de investigação social.

A inicial mandamental (id. 3975201, págs. 01/10) historia que o impetrante se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2017/SEAD/SUSIPE para uma das vagas de Agente Prisional, tendo se classificado na prova teórica, psicológica e teste de aptidão física.

Afirma que entregou todas as certidões e documentos constantes no item 15.4.1 do edital, todavia a Administração Pública aferiu a ausência das certidões de quitação eleitoral, antecedentes criminais da Justiça Federal e da polícia civil.

Assegura o impetrante que interpôs recurso administrativo arguindo que apresentou a documentação exigida, contudo a insurgência foi improvida.

Frisa que não há motivo para a sua eliminação, uma vez que possui vida ilibada.

Assevera que a quando da etapa de exames médicos, cada documento foi aferido na presença do candidato, o que deveria ocorrer na fase de investigação social.

Sustenta violação de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Salienta que a sua eliminação do certame enseja afronta ao ordenamento jurídico.

Argumenta acerca da necessidade de concessão da medida liminar com vistas a compelir as autoridades impetradas autorizarem a sua permanência no certame e, por consequência, a sua matricula no curso de formação.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Postula a concessão de liminar com o fim de ordenar as autoridades impetradas a procederem a sua permanência no concurso para admissão de Agente Prisional e, ao final, a concessão total da segurança com vistas a sua continuidade no certame e, por consequência, a sua matricula no curso de formação.

O
writ
foi distribuído originariamente à 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, em decisão constante no id.
3975218, págs. 01/03, determinou a manifestação prévia dos impetrados.

A extinta Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará apresentou manifestação no id. 3975231, arguindo a preliminar de carência de ação por perda de objeto, visto que o concurso já se encontra em fase final, devendo o feito ser indeferido sem resolução de mérito na forma do artigo 330, III, do CPC.

No mérito, argumenta a inexistência de direito líquido e certo. Diz que o impetrante não cumpriu com as regras editalícias, posto que não apresentou a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, Polícia Federal e da Polícia Civil, conforme o previsto no item 15.4.1 do Edital nº 001/2017/SEAD/SUSIPE.

Afirma que o princípio da vinculação ao edital obriga todos os candidatos e que, no caso em tela, a exigência das certidões estava prevista no seu item 15.4.1, III, IV e VII do edital do concurso.

Expõe que a investigação social em concursos públicos satisfaz os requisitos da legalidade e razoabilidade e que o cargo de Agente Prisional exige vida pregressa ilibada, pois são selecionadas pessoas que irão laborar em contato direto com pessoas privadas de liberdade, o que exige princípios éticos e morais.

Cita julgados que entende serem favoráveis à tese exposta.

Sustenta fundamentos acerca da legalidade e da presunção dos atos administrativos e ausência dos requisitos para a concessão de medida liminar.

Requereu, ao final, a denegação da segurança.

A AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda apresentou as informações no id. 3975238, págs. 01/06 e após breve explanação dos fatos, sustentou a sua ilegitimidade passiva, esclarecendo que a etapa de investigação social é de exclusiva responsabilidade da extinta Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/SUSIPE, conforme item 15.1 do edital do concurso, de modo que não possui poder de decisão de reversão dos atos administrativos de eliminação dos candidatos.

Cita jurisprudências em abono de seus argumentos.

Ao final, postula o reconhecimento da sua ilegitimidade.

Em decisão (id. 3975254, págs. 01/03), o magistrado de piso declinou a competência para julgamento do “mandamus”, uma vez que a Lei Estadual nº 8.937/2019 transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará em Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), sendo o cargo de Diretor alterado para Secretário de Estado.

Distribuído os autos à minha relatoria, determinei a intimação do Ministério Público com assento neste grau para emissão de parecer, tendo referido órgão opinado pela denegação da segurança (id. 4218664, págs. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O
EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por George Allan Pereira Vidal Ressurreição contra ato reputado como ilegal praticado pelo antigo Superintendente do Sistema Penitenciário, atual Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará e pela AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA, que o eliminou do Concurso Público C-199 para admissão ao cargo de Agente Prisional.

Passo a análise das preliminares arguidas.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

Em sede de informações, discorreu a AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, empresa organizadora do Concurso C-199, sobre a sua ilegitimidade passiva. Diz que, de acordo com as disposições editalícia, a responsabilidade pela etapa de investigação social era da extinta Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará.

Com efeito, extrai-se do item 15.1 do Edital nº 001/2017/SEAD/SUSIPE que “será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato”.

No caso, considerando-se que a empresa organizadora do certame não integrava a então Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará/SUSIPE, não há falar em sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que não possuía ingerência na etapa de investigação social do certame.

Em sendo assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, pelo que deve ser julgado extinto o feito sem resolução de mérito em relação à referida associação civil, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Sobre essa prefacial, defende a autoridade pública impetrada a ausência de interesse processual, uma vez que o certame em tela já havia sido finalizado por ocasião da impetração do “mandamus”, encontrando-se o certame na fase do curso de formação.

É de sabença que o encerramento de concurso público não induz a perda de objeto de ação judicial que visa desconstituir ato apontado como ilegal no decorrer da sua realização. Isto porque não se pode afastar o controle jurisdicional de ato administrativo com o mero exaurimento do certame.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Com esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse sentido, cito ensinamento da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, pág. 1.820).

No caso vertente, sustenta o impetrante que o ato que ensejou a sua eliminação por supostamente não ter efetuado a entrega da certidão negativa da Justiça Federal, Seção Pará, e dos seus antecedentes criminais das Polícias Federal e Civil padece de ilegalidade, porquanto afirma ter entregado todos os documentos em momento oportuno.

Todavia, observa-se que há controvérsia quanto à afirmação referente a entrega dos documentos, dado que Formulário de Análise Sociocriminal do impetrante (id. 3975228, págs, 01/03) atesta a ausência das Certidões de Antecedentes Criminais das Polícias Federal e Civil e da Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará.

Feitas essas considerações, observa-se que o direito vindicado não é líquido e certo, porquanto demanda dilação probatória, posto que não há como aferir, pela via eleita, se houve ou não a entrega dos documentos ao norte mencionados.

Assim sendo, não se encontram presentes os requisitos para a tramitação célere e abreviada do presente
mandamus
, já que se faz necessária a dilação probatória para uma melhor compreensão da questão debatida, sob pena de manter em certame público quem não cumpriu todos os requisitos do edital ou, por outro lado, excluir um candidato do concurso por erro da Administração Pública, o que, em qualquer caso, precisa ser alvo de instrução probatória.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA requerida, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021